Tribunal: TCU
Processo: 021.128/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13672/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos que tratam originalmente do monitoramento da determinação de que trata o subitem 1.8.1 do Acórdão 1029/2018-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, cujo cumprimento foi apreciado pelo Acórdão 10259/2018-TCU-Segunda Câmara , no qual foi reiterada determinação à Superintendência Regional do Incra no Estado do Amazonas para que, no prazo de 90 (noventa) dias, informe, com a respectiva documentação probatória, as medidas adotadas para instauração de tomada de contas especial em razão da aplicação irregular dos recursos públicos decorrentes da concessão de crédito de instalação no projeto de desenvolvimento sustentável (PDS) Costa do Caldeirão, em Iranduba/AM, e que encaminhe, no prazo de trinta dias, o resultado do processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado para apurar os responsáveis pelas irregularidades identificadas nestes autos (subitem 1.8.1). Considerando que, apesar das medidas que vêm sendo adotadas pela SR/Incra/AM, ainda não foi concluída a apuração das irregularidades antes descritas; considerando que, desse modo, pode se considerar que a determinação em comento está "em cumprimento"; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental (peças 17 a 19); considerando que este processo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído; considerando, finalmente, o disposto na alínea "a", do inciso V, do art. 143, do Regimento Interno; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em: a) considerar "em cumprimento" a determinação consignada no subitem 1.8.1 do Acórdão 1029/2018-TCU-Segunda Câmara , reiterado pelo Acórdão 10259/2018-TCU-Segunda Câmara , relatora ministra Ana Arraes; b) encaminhar cópia desta decisão e da instrução da SecexAgroAmbiental à peça 17 à Superintendência Regional do Incra no Estado do Amazonas; c) apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 007.086/2017-2 . 1. Processo TC- Processo 021.128/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Amazonas. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.